Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-79.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002961-79.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), GIOVANNA SFREDDO PAVÃO - CPF: 005.450.051-67 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE – NATUREZA DECADENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA -

EFEITOS EX NUNC -

DECADÊNCIA – AFASTADA – AÇÃO PROPOSTA ANTES DO RECONHECIMENTO DA ALUDIDIA INCOSNTITUICONALIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE SER NOMEADA – CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DESTINADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PERCENTUAL DE 10% - VALOR FRACIONADO – ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – FRAÇÃO INFERIOR A 0,7 – IMPEDIMENTO LEGAL - §2º DO ARTIGO 21 DA LEI 114/2002 – AUSÊNCIA

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não há falar em decadência para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, à época da impetração vigorava lei que suspendia o prazo de validade do concurso, que apenas foi declarada inconstitucional, com efeitos
ex nunc
, após a interposição do
madamus
.

2. O § 2º do artigo 21 da Lei nº 114/2002, disciplina o arredondamento do número de vagas destinadas à pessoas com deficiência, ao valor imediatamente subsequente, sempre que este alcançar fração superior a 0,7 (sete décimos), se o valor apurado tem fração menor, não há que se falar em arredondamento ao valor inteiro imediatemente superior.

3. A existência de vagas não faz surgir o direito subjetivo à nomeação a candidato aprovado para cadastro de reserva. (RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784)

4. Ausente o direito líquido e certo, a denegação da ordem é medida impositiva.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GIOVANNA SFREDDO SALLA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Auditor do Estado.

Sustenta a Impetrante que se submeteu ao Concurso regido pelo Edital n. 01/2014/AGE, de 10.12.2014, que tornou pública a abertura do certame e estabeleceu normas, visando o preenchimento do cargo de Auditor do Estado.

Aponta que foi classificada na 3ª posição na relação de vagas destinadas às pessoas com deficiência, com previsão, no Edital, de duas vagas para ampla concorrência e cadastro de reserva. Quanto à PCD, o Edital previa o percentual de 10% das vagas.

Ressalta que o concurso tinha prazo de validade de dois anos, tendo este sido homologado em 20.04.2016, e durante a sua vigência, em 21.04.2017, através do Ato n. 16.206/2017, o Impetrado nomeou 23 candidatos da lista de ampla concorrência e apenas 02 candidatos com deficiência, de forma que é a próxima a ser chamada no cadastro PCD.

Afirma que, considerando o percentual de 10% das vagas aos Candidatos PCD, apura-se o número fracionário de 2,3%, e segundo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, necessário o arredondamento para o próximo número inteiro, o que alcançaria a Impetrante, classificada na 3ª Colocação.

Alude que o concurso foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 20.04.2018, de forma que o concurso vigeria até 19.04.2020, e que este termo final foi alterado para o dia 25.10.2020, de forma que se vê violado o seu direito líquido e certo, ante a ausência da sua nomeação.

Menciona a confissão pela Administração Pública da necessidade de mão de obra, mediante a vacância comprovada e a existência de cargos vagos, inclusive decorrente de aposentadoria, destacando a existência de ofício do Secretário Auditor-Geral do Estado, no qual requer a nomeação de 14 Auditores do Estado.

Ressalta que o caso é excepcional à Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2, que vedou novas contratações pelos entes federativos até 31.12.2021.

Cita decisão proferida pelo TCE, no Processo n. 35.269-1/2019, que concede cautelar para que a Controladoria-geral do Estado se abstenha de realizar ações e atividades não previstas em seu rol de competências, até que sejam providos os 14 cargos vagos de Auditor do Estado.

Aponta que a reserva de vaga para PCD está prevista no edital de abertura do certame, no item 4.1, devendo ser observada a proteção constitucional à Pessoa com Deficiência, citando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e precedentes do STJ em reforço à sua tese.

Afirma que o ato ilegal fere o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, requerendo a declaração de inconstitucionalidade, de modo incidental, do art. 21, § 2º da Lei Complementar 114, de 25 de novembro de 2002.

Alude que a dotação orçamentária deve ser aferida antes do lançamento do concurso.

Ao fim, requer que
“[...] b) Seja declarado inconstitucional, de modo incidental, o §2º do artigo 21 da Lei Complementar 114 de 25 de novembro de 2002, uma vez que a referido parágrafo limita a possibilidade do arredondamento para número superior, em afronta à proteção constitucional conferida ao candidato com deficiência e aos Princípios da Máxima Efetividade das Normas Constitucionais e da Vedação do Retrocesso Social; c) Seja concedida ordem de segurança para determinar a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Auditor do Estado, nos termos do EDITAL Nº 001/2014/AGE, de 10 de dezembro de 2014, uma vez comprovada a existência de cargos vagas através do lotacionograma da CGE, atinente ao 3ª trimestre de 2020, período em que se firmou o termo final da validade do certame, somada à confissão de necessidade de mão de obra, diante das vacâncias e pedidos de nomeação dos cargos vacantes do Auditor do Estado perpetrada pelo Secretário Auditor-Geral do Estado de Mato Grosso e reconhecia pelo Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado, além do enquadramento da Autor dentro do número de vagas para candidatos com deficiência, após da nomeação de número suficiente de candidatos da lista geral; [...]”.

Sem pedido liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pela ocorrência da decadência, ressaltando que o prazo inicial para impetração do mandado de segurança é o término da validade do concurso, que teria ocorrido em 19/04/2020, haja vista a “
declaração de inconstitucionalidade do Art. 24 da Lei Complementar 614/19
”.

Ressalta que, com base no prazo de 120 dias previsto na Lei do Mandado de Segurança para o exercício potestativo de se impetrar o
writ
, este se extinguiu em 19/08/2020, antes da propositura da presente ação.

No mérito, sustenta a necessidade de observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo ao Poder Executivo a discricionariedade nas nomeações, tendo o candidato aprovado fora do número de vagas, mera expectativa de direito.

Ressalta que a Requerente não tem direito ao arredondamento com relação às vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, e que este se refere exclusivamente às vagas previstas no edital, e não às nomeações durante a vigência do certame, a luz do disposto no art. 21, § 2,º da Lei Complementar 114/02.

Destaca o estouro do limite de gastos com pessoal e impossibilidade de concessão de aumentos, e que o Estado de Mato Grosso está proibido de nomear servidores públicos nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pugna pela denegação da ordem.

Notificada, a autoridade coatora não apresentou as informações requeridas. (Id 82874537)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela rejeição da alegação de decadência e denegação da ordem. (Id 85317482)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Requerente GIOVANNA SFREDDO PAVÃO impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Senhor GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a ausência da sua nomeação para o cargo de Auditor do Estado.

Em síntese, informou que foi classificada na 3ª colocação para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, e que o edital de abertura do respectivo concurso previa a destinação de 10% das vagas aos candidatos PCD.

Destaca que o Estado de Mato Grosso já teria nomeado 23 (vinte e três) candidatos da ampla concorrência, e 2 (dois) candidatos com deficiência. Afirma que, se apurado um valor fracionado quanto ao número de vagas destinadas as pessoas com deficiência, este deve ser arredondado para o primeiro número subsequente maior, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, alcançando, assim, a colocação da Impetrante.

Arguiu a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
do “
§2º do artigo 21 da Lei Complementar 114 de 25 de novembro de 2002, uma vez que a referido parágrafo limita a possibilidade do arredondamento para número superior, em afronta à proteção constitucional conferida ao candidato com deficiência e aos Princípios da Máxima Efetividade das Normas Constitucionais e da Vedação do Retrocesso Social”.

E no mérito, pugna pela concessão da ordem.

O Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de decadência, e no mérito pela denegação da ordem.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição da prejudicial e, no mérito, que seja negada a segurança.

Da decadência

O Estado de Mato Grosso alegou a ocorrência da decadência, sob o argumento de que o prazo para impetrar mandado de segurança tem início com o término da validade do concurso, 19/04/2020, e sendo a presente ação protocolizada apenas em 22/02/2021, já teria ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na lei do mandado de segurança.

Destacou, ainda, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei Complementar nº 614/2019 por esta Corte.

Contudo, razão não lhe assiste.

A Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado de Mato Grosso, previa no seu artigo 24:

“Art. 24.
Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa da suspensão, por tempo igual ao que faltava para a sua complementação
.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no
caput
deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela” (Destaquei)

De fato, o Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade deste artigo, na ADI 1017976-59.2019.811.0000, ante a natureza decadencial do prazo de validade dos concursos públicos, que impede a suspensão do seu curso, em especial por norma infraconstitucional.

No entanto, ao analisar os Embargos de Declaração manejados contra o acórdão da referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Órgão Especial modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“Enfim, com fundamento em razões de
segurança jurídica
e
excepcional interesse social
, afigura-se imprescindível reconhecer a validade dos atos praticados com base no art.

24 da LC Estadual nº. 614/2019 e, assim, conferir contornos
ex nunc
à declaratória de inconstitucionalidade, para gerar efeitos somente a

partir da
publicação do acórdão
.

(...)

Por outro lado, também em
consonância
com o parecer,
ACOLHO EM PARTE
os aclaratórios opostos pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, tão-somente para fins de modular os efeitos da declaratória de inconstitucionalidade (a partir da publicação do aresto).” (TJMT – RED 1017976-59.2019.811.0000 – Relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO – julgado em 26/05/2021)

Assim, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade teve início com a publicação do acórdão, em 27/05/2021.

No caso, a par da data da interposição do
mandamus
– 22/02/2021, anterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 24 da Lei Complementar 614/2019, não há que se falar em decadência.

Destarte, rejeito a prejudicial de decadência.

Passo, então, à análise do mérito recursal.

A Requerente foi classificada em 3º lugar para o cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência.

O Estado de Mato Grosso já nomeou 23 candidatos aprovados na ampla concorrência e 02 candidatos com deficiência.

O Edital de abertura do certame previa a destinação de 10% das vagas às pessoas com deficiência, observados os parágrafos 1º e 2º art. 21 da Lei Complementar 114/2002 – item 4.1 do Edital.

In casu
, ao aplicarmos o percentual de 10% sobre o número de candidatos da ampla concorrência nomeados, temos o valor fracionado de 2,3 de vagas, que não alcança a posição da Impetrante (3ª colocada).

A Lei Complementar nº 114/2002, que dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso, traz, no seu artigo 21, § 2º, a solução para a questão,
in verbis
:

“(...)

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.”

Portanto, aludida norma possibilita o arredondamento para o número inteiro subsequente sempre que a fração for superior a 0,7 (sete décimos), em sendo inferior a essa quantia, não há que se falar em arredondamento ao número inteiro subsequente.

Referida determinação, ao contrário do alegado pela Impetrante, não fere a proteção conferida aos candidatos com deficiência pela Constituição da República,

uma vez que o Estado de Mato Grosso não diminuiu o alcance da norma constitucional – garantidora de reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, apenas regulamentou a matéria, a par da determinação contida na própria Carta Política.

Neste aspecto, transcrevo parte do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“A Lei Complementar Estadual nº 114/2002, nessa toada, atende aos preceitos inerentes ao sistema federativo estabelecido pela Constituição da República de 1988, mormente no que diz respeito à regulamentação do art. 37, inciso VIII, possibilitando a plena eficácia da norma em comento no Estado.

Sendo assim, a questão que se coloca é tão somente sobre o critério elegido pelo §2º do art. 21 da retromencionada lei, isto é, o arredondamento da fração resultante da reserva mínima de vagas para o próximo número inteiro desde que superior a 0,7, em face do alcance dos direitos fundamentais consagrados pela Carta Maior, tratando-se, no presente caso, da reserva de vagas para candidatos com deficiência.

(...)

In casu
, verifica-se que o núcleo duro do direito discutido é a reserva de vagas às pessoas com deficiência no concurso público para Auditor do Estado, nos termos do Edital nº 001/2014/AGE o que está garantido tanto pela previsão editalícia, quanto pelo artigo 21 da Lei Complementar em comento, de modo que não se revela ilegítimo o critério de arredondamento constante no seu parágrafo 2º.”

O julgado do Supremo Tribunal Federal invocado como precedente quanto à necessidade de arredondamento ao número inteiro subsequente, independente do seu valor, não se aplica ao caso dos autos.

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 27.710, da Suprema Corte, de efeito entre as partes, a análise foi feita com base na legislação federal nº 8.112/90 e Decreto nº 3.298/99, as quais não trazem critérios mínimos para arredondamento, como a Legislação estadual em comento traz.

No que se refere à existência de 14 (quatorze) cargos declaradamente vagos, constatado que a Impetrante foi
classificada para cadastro de reserva
, esta não tem direito subjetivo à nomeação em decorrência das vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade do certame.

Inclusive o E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 837.311, em repercussão geral, assim se manifestou:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.]

Dessa forma, não se verifica de forma inequívoca direito líquido e certo da Impetrante à nomeação ao cargo de Auditor do Estado, não havendo que se falar em violação a ser afastada pelo presente remédio constitucional.

Com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021